Tribunal: TJBA
Processo: 8132985-75.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8132985-75.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: IUNI EDUCACIONAL - UNIME SALVADOR LTDA

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, BRUNO FEIGELSON

APELADO: ILZA CRISTINA MADALENA PIRES SOARES

Advogado(s)
:
ALBA VALERIA ROCHA DE SOUZA

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – ESTUDANTE DE FARMÁCIA COM FINANCIAMENTO INTEGRAL PELO FIES – PROVA DOS AUTOS QUE DEMONSTRA O RECEBIMENTO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO E QUE COBROU VALORES DA ALUNA E CRIOU DIFICULDADES PARA MATRÍCULA EM SEMESTRE POSTERIOR – OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA PELA SENTENÇA QUE PERDE OBJETO FRENTE A COMPROVAÇÃO DE CONCLUSÃO DO CURSO PELA AUTORIA - DANO MORAIS EVIDENCIADOS – FIXAÇÃO QUE OBEDECE A RAZOABILIDADE E O CARÁTER PEDAGÓGICO DO INSTITUTO – APELO IMPROVIDO

1. Cuida-se de apelação e face de sentença que deferiu a autoria, beneficiária do financiamento FIES, matrícula em matérias do curso de Farmácia, sem cobrança de valores extras, frente a alegação que estaria sendo cobrada mesmo com financiamento de 100% (cem por cento) do curso e deferiu, ainda, R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais.

2. No ID 82979208 e seguintes a acionada informa cumprimento da obrigação de fazer imposta na tutela antecipada, trazendo aos autos diploma que confere a autora o título de farmacêutica emitido em 15/09/2021, o que leva ao reconhecimento, de ofício, da perda de objeto quanto a obrigação de fazer imposta para matrícula da parte autora.

3. Quanto aos danos morais deferidos, os documentos de eventos 82979160 e 82979161 demonstram que a parte autora renovou o financiamento pelo FIES de seus estudos, com consequente aquisição de financiamento para todo o ano de 2019, valores estes que foram recebidos pela parte apelante.

4. Resta comprovada, pois, a existência de ato ilícito constituído pela exigência de valores da aluna para cursar matérias referentes ao semestre, impedimento da matrícula no semestre 2019.2 e registrar a mesma como desistente, até porque recebeu os valores devidos para continuidade do curso.

5. Os prejuízos a autoria são evidentes, até porque a cobrança e os problemas para efetivação dos estudos por parte da autoria se seguiram nos semestres posteriores, o que pode ser evidenciado pelo histórico escolar juntado aos autos pela própria acionada.

6. A teor dos artigos 14 e 29, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, máxime quando o contrato de financiamento foi firmado com anuência da parte apelante.

7. Deve a parte apelante suportar o risco do negócio cabendo à mesma fazer com que o contrato seja cumprido na forma concebida e, em havendo algum problema, buscar a resolução administrativa da forma mais rápida, máxime quando estamos diante do dispêndio de valores tão altos.

8. A insegurança, sentimento de impotência e angústia demonstrados nas muitas comunicações da autora com a empresa, durante meses, sem resposta e sem devolução dos valores cobrados indevidamente são suficientes para justificar o deferimento dos danos morais.

9. No caso em tela, diante das peculiaridades do caso, acredito suficiente o valor fixado de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cumprindo salientar o caráter pedagógico do dano moral evitando que se repitam as condutas praticadas.

10. Apelo improvido com majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do §11º, do art. 85, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8132985-75.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
IUNI EDUCACIONAL - UNIME SALVADOR LTDA
e como apelada
ILZA CRISTINA MADALENA PIRES SOARES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por,
de ofício, reconhecer a
PERDA DO OBJETO EM RELAÇÃO A OBRIGAÇÃO DE FAZER
imposta na sentença e

NEGAR PROVIMENTO
ao apelo
no que se refere aos danos morais
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .